Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, § 4o, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS.
1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. Observado que não houve o trânsito em julgado da decisão hostilizada e constatada a necessidade de remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor exequendo com base nos parâmetros determinados pelo juízo de origem, uma vez pendente discussão acerca do índice de correção monetária aplicável a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. Ainda que existente parte incontroversa do quantum exequendo, para efeitos de seu enquadramento legal, de modo a identificar a modalidade de pagamento a ser adotada, se precatório ou requisição de pequeno valor, deve ser levado em consideração o montante total da dívida, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28.
3.1. Mostra-se inviabilizado a expedição de precatório em montante inferior a 10 (dez) salários-mínimos, em decorrência de limitações do SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.